Tribunal: STF
Processo: RE 100941
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS. DESQUITE CONSENSUAL OCORRIDO HÁ MAIS DE VINTE
ANOS, HAVENDO DISPENSA DE ALIMENTOS DURANTE TODO O PERIODO, ALÉM DE
INEXISTIR PROVA DA SUA NECESSIDADE.
PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. INOCORRENCIA DA ALEGADA
DIVERGENCIA COM A SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.